Tribunal: TJBA
Processo: 0135250-51.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-20
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0135250-51.2004.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDSON OLIVEIRA DE CARVALHO

Advogado(s)
:
ADILSON AFONSO DE CASTRO JUNIOR

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

MAF 06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. REJEITADA. MÉRITO. SEGURANÇA CONCEDIDA. ANULAÇÃO DO ATO DEMISSIONAL. REINTEGRAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA DECISÃO EXEQUENDA. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ NÃO CARACTERIZADA. AFASTAMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0
1
3
5250
-
51
.20
0
4.8.05.0001
, em que figuram como apelante
EDSON OLIVEIRA DE CARVALHO
e como apelado
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer
e rejeitar a preliminar arguida
e, no mérito,

dar parcial
provimento ao recurso de apelação interposto
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator